Tribunal: TJDFT
Processo: 0718643-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO. DESCONTOS. CONTA BANCÁRIA. “GOLPE DO MOTOBOY”. RECURSO. RECEBIMENTO EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMADADE PASSIVA DO BANCO. PRELIMINAR REJEITADA. SÚMULA 479 DO STJ. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE ZELO PELOS DADOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Nota-se, assim, que o início do requerimento de agregação de efeito suspensivo esbarra no quesito legal previsto expressamente no art. 1.012, § 1o, V, do CPC, que determina a imediata produção de efeitos na hipótese de sentença que confirma a tutela de urgência, como no caso dos autos, ainda que parcialmente deferida, nos termos da decisão inaugural. 1.2. Ademais, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara, objetiva e consistente, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Preliminar com pedido de atribuição de efeito suspensivo não acolhida.
2. Os argumentos esposados pelo apelante não merecem prosperar, pois como bem pontuou o doutro Juiz sentenciante, "(...) lastreado na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento pátrio, as condições da ação são aferidas abstratamente consoante as alegações do autor na petição inicial. Sendo vedado ao magistrado adentrar com profundidade em sua análise, sob pena de exercer verdadeiro juízo meritório (...)" 2.1. Nesse sentido, é massivo o posicionamento do eg. TJDFT, quando faz a análise das condições da ação: "(...) com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial, e em atenção à teoria da asserção, pacificamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência." Precedentes: Acórdão n. 987994, Relator Hector Valverde, 6a Turma Cível; Acórdão 1627212, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível; Acórdão 1609831, Relator Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. No “golpe do motoboy”, apesar de haver entrega do cartão de crédito pela vítima, a atividade criminosa só é possível porque os fraudadores detêm evidentes informações armazenadas pelo banco Réu acerca de dados bancários e cartões do correntista. 3.1. Ademais, ao banco Réu, enquanto detentor da tecnologia envolvendo as operações financeiras, cabe detectar fraudes capazes de apontar a realização de operações atípicas, que destoam muito do perfil do cliente. 3.2. Diante desse contexto, é recomendável que declare inexistente o débito resultante da cobrança das compras realizadas pelos supostos golpistas.
4. As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. 4.1. Inteligência da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. O banco apelante tenta se eximir de sua responsabilidade alegando culpa exclusiva de terceiro, nos termos do §3o, inciso II, do artigo 14 do CDC. 5.1. Entretanto, a falha na prestação de serviço está evidenciada no não atendimento pelo banco réu das mínimas exigências de segurança quanto ao sigilo de dados que estão sob sua guarda, vez que o suposto funcionário que ligou para a parte autora detinha as informações da conta e seus dados bancários, tendo escolhido um momento em que a autora, de fato, estava em atualização cadastral para aplicar o golpe. 5.2. Aplicação sumária do CDC: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.